Tribunal: TJES
Processo: 0024279-52.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024279-52.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LILIAN CHRISTINA LEPPAUS FERREIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024279-52.2018.8.08.0024

APELANTE: LILIAN CHRISTINA LEPPAUS FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
LILIAN CHRISTINA LEPPAUS FERREIRA
em face da r. sentença de fls. 200/204 que, nos autos da ação acidentária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais
LILIAN CHRISTINA LEPPAUS FERREIRA
requer a reforma da r. sentença, aduzindo, em apertada síntese: a) que as provas dos autos comprovam ter sofrido acidente de trabalho, com redução de sua capacidade laboral, tendo sido submetida a duas cirurgias no ombro em razão de ter realizado tarefas de esforço repetitivo em seu trabalho como auxiliar de serviços gerais; b) que o laudo pericial e os demais laudos comprovam que a autora não deve continuar na mesma atividade, pois isto agravaria sua lesão, e a existência do nexo causal/concausa de sua incapacidade laborativa com a atividade exercida.

Em suas contrarrazões, a autarquia apelada pugna pelo não provimento dos apelos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a análise das irresignações.

Compulsando os autos, depreende-se que a autora ajuizou a demanda acidentária afirmando que trabalhou na função de auxiliar de serviços gerais, o que lhe demandava esforços repetitivos em função da limpeza bruta que realizava.

Que em decorrência de tais atividades desenvolveu doença ocupacional em seu cotovelo direito, o que resultou em seu afastamento do trabalho em diversas oportunidades, tendo concluído o processo de reabilitação profissional com o curso de logística, em 08/03/2018. Aduz que apesar do empregador ter se recusado a emitir a CAT e o INSS não ter reconhecido o nexo causal, entende que suas patologias incapacitantes possuem relação com o seu trabalho, requerendo o reconhecimento do nexo causal entre as patologias e as suas atividades laborais, bem como a condenação da autarquia federal no pagamento de auxílio acidente.

Durante a instrução processual foi realizada a prova pericial, na qual o
Expert
concluiu que não há nexo causal entre as patologias e as atividades exercidas pela requerente, afirmando, ainda, quanto a incapacidade laborativa atual, que é parcial e definitiva, sendo recomendada a sua reabilitação profissional.

Pois bem.

Em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade para o trabalho. Deste modo, de acordo com a Lei nº 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

No caso dos autos, foi determinado pelo Juízo a realização de perícia, que informou que a autora é portadora de “
tendinopatia de ombro direito
” com restrição dos movimentos dos membros superiores com hiperalgia aos movimentos forçados, e apresentou a seguinte conclusão (fls. 112/115-verso):

“O autor possui um vasto histórico clínico pautado em alterações osteomusculares e ostearticulares centro-vertebrais e periféricos tais quais: osteófitos cervicais, redução de espaço interdiscais cervicais, tendinopatia endodegenerativa em obro direito, tendinopatia de cotovelos acrescidos de distúrbio de ordem cognitiva neuro-psiquiátrica; alterações estas que produzem uma sintomatologia local e a distância sensitiva e/ou motora, vindo a cursar com períodos de acalmia e/u exacerbação sintomológica ao longo do tempo, na dependência de fatores extrínsecos e/ou intrínsecos diversificados
."

Em resposta aos quesitos, o douto Perito assim dissertou:

QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

01 - O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: Tendinopatia de ombro direito.

02 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta:
Não ocorre o nexo causal ocupacional e/ou nexo concausal
.

03 -
As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: Não ocorre o nexo causal ocupacional e/ou nexo concausal
.

04 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta:
Ocorre uma redução parcial e definitiva
da capacidade laboral do autor.

05 - Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta: Ocorre uma
redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor
.

06- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta:
Consolidada
.

07 - Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: Poder-se-ia considerar a data do evento pericial.

08 –
A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à sua saúde?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor.

09 –
É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: É indicada a
reabilitação profissional do autor.

Vê-se, portanto, que com relação à prova pericial,
o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva, não havendo motivos para desconsiderá-lo, ante a inexistência de prova a contrariá-lo.

Assim, embora a autora/apelante sustente
que o trabalho exercido agiu como causa ou concausa para a doença que a acomete em razão das suas atividades laborativas, pois, à época em que trabalhava a atividade exercida teria relação com a patologia, pela necessidade de realização de esforços repetitivos, prejudiciais à lesão apresentada, não há nos autos elemento que corrobore a sua versão.

Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

No que tange o benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando, “
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

No caso em exame, todavia, o acervo probatório é contrário à tese da recorrente, não se vislumbrando nexo causal ou concausalidade de doença acidentária que tenha ocasionado a redução parcial de suas capacidades, pois, conforme descrito no laudo pericial, ao ser questionado sobre a redução da capacidade laborativa, o
expert
respondeu que
“
não ocorre o nexo causal ocupacional e/ou nexo concausal
”,
afirmando que há
“redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor”,
recomendando a sua reabilitação profissional
.

Sobre a existência de nexo de causalidade entre a lesão e a incapacidade laborativa, já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU DE CONCAUSA ENTRE A DOENÇA DO AUTOR E AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS – DOENÇA DEGENERATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – APELO PREJUDICADO 1. A concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213⁄91, exige a demonstração da existência de nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e⁄ou doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada e, ainda, a existência de sequelas que impliquem na redução da capacidade laborativa. 2. Embora haja comprovação da doença de que padece o recorrente,
não ficou comprovada nenhuma concausa ou nexo causal entre os danos sofridos e a atividade laborativa desempenhada pelo mesmo,
devendo ser ressaltado que o laudo pericial se mostrou inconclusivo quanto a tal aspecto
.

3.
Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício de suas atividades profissionais, é indevida a concessão do auxílio-acidente.
4. Sentença reformada. Recurso prejudicado.” (TJES, Classe: Apelação/Reexame Necessário, 6110074298, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 16/03/2016)

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. AGRAVO RETIDO. NOVA PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
5. De acordo com o
laudo pericial, o segurado sofreu lesões nos ombros com características de nexo causal com as atividades então desenvolvidas, mas que atualmente apresenta exame físico normal e está trabalhando normalmente, sem restrições para o trabalho
.
6. Hipótese em que não configurada a incapacidade para o trabalho, cujo requisito é essencial para o reconhecimento do benefício.
7. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 24110092517, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Conforme é cediço, o magistrado não se encontra vinculado ao laudo pericial, podendo, por outros elementos constantes nos autos, concluir de forma diversa. Todavia, a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, e não existem outras provas capazes de infirmar as conclusões nele lançadas.

Ademais, conforme muito bem delineado na irretocável sentença vergastada, “
em apenas um período curto de sete meses (NB – 543.911.933-3, 08/12/2010 a 15/07/2011, fl. 87), o INSS concedeu à autora um auxílio doença acidentário, o qual foi visivelmente corrigido pela Autarquia nos afastamentos posteriores, na medida em que, após a cessação do auxílio doença acidentário mencionado, afastou a autora em duas ocasiões em auxílio doença de natureza comum/previdenciária (NB – 551.376.317-2, 11/05/2012 a 02/10/2012 e NB – 603.668.802-8, 11/10/2013 a 07/03/2018, fl. 88)”.

Do mesmo modo, “
antes mesmo da concessão do auxílio doença acidentário, o INSS já havia afastado a autora em auxílio doença comum, sem o reconhecimento de nexo causal (NB – 541.211.289-3, 03/06/2010 a 05/08/2010, fl. 87
)”.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – NEXO CAUSAL – CONCAUSALIDADE - PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – TENDINOPATIA DE OMBRO DIREITO - RECURSO IMPROVIDO.

1 –

Em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade para o trabalho. Deste modo, de acordo com a Lei nº 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2 –
O acervo probatório é contrário à tese da recorrente, não se vislumbrando nexo causal ou concausalidade de doença acidentária que tenha ocasionado a redução parcial de suas capacidades, pois, conforme descrito no laudo pericial, ao ser questionado sobre a redução da capacidade laborativa, o expert respondeu que “
não ocorre o nexo causal ocupacional e/ou nexo concausal
”, afirmando que há “
redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor”
, recomendando a sua reabilitação profissional.

3 - O magistrado não se encontra vinculado ao laudo pericial, podendo, por outros elementos constantes nos autos, concluir de forma diversa. Todavia, a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, e não existem outras provas capazes de infirmar as conclusões nele lançadas.

4 -
Conforme muito bem delineado na sentença vergastada, “
em apenas um período curto de sete meses (NB – 543.911.933-3, 08/12/2010 a 15/07/2011, fl. 87), o INSS concedeu à autora um auxílio doença acidentário, o qual foi visivelmente corrigido pela Autarquia nos afastamentos posteriores, na medida em que, após a cessação do auxílio doença acidentário mencionado, afastou a autora em duas ocasiões em auxílio doença de natureza comum/previdenciária (NB – 551.376.317-2, 11/05/2012 a 02/10/2012 e NB – 603.668.802-8, 11/10/2013 a 07/03/2018, fl. 88)”.

5 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.